Tribunal: TJDFT
Processo: 0702647-96.2021.8.07.0008
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao apelante manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da eventual ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de abril de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 05/11